Tribunal: TJSP
Processo: 2185199-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário.
– A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário.
– A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos AI n. 791.292/PE - TEMA 339/STF.
– A controvérsia na qual se pretende saber se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art. 805), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.337.790/PR – TEMA 578/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recursos Especial e Extraordinário, nos termos das Súmulas 7/STJ e 279/STF.
Nega-se provimento aos recursos.